Tribunal: TJES
Processo: 5002054-95.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002054-95.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: LARISSA SILVA CABRAL
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5002054-95.2019.8.08.0030

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDA:
LARISSA SILVA CABRAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO SAMUEL
MIRANDA GONCALVES SOARES

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para o fim de declarar a inexistência do débito cobrado, determinar a restituição em dobro do valor pago, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de cobrança indevida.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar a ausência de cobrança indevida e ato ilícito indenizável, pois a recorrida teria aderido ao seguro, tendo de pagar o valor correspondente, inexistindo dever de indenizar.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente seria cliente da
requerida e portadora da linha pós-paga de número 027-99880- 4404, cadastrada no plano vivo controle digital, que no mês de março do corrente ano, a requerida, por meio de uma ligação telefônica para o celular da autora, lhe ofereceu um tipo de seguro denominado “conta garantida” na sua linha, e que na fatura viria especificado como “serviço de terceiro”, deixou claro que não queria pagar por isso, e assim foi acordado entre as partes, pois lhe foi informado de que esse serviço fazia parte do plano que a mesma contratou, contudo, as faturas da autora vieram com um valor de R$11,99 referente ao tal serviço, tendo a requerente solicitado o cancelamento do serviço, razão pela qual postulou devolução do valor e indenização por danos morais.

Com efeito,
em que pese as alegações recursais, em especial de que a recorrida teria anuído com a contratação do serviço,
tratando-se de relação de consumo,
caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia na medida que deixou de juntar aos autos qualquer registro de contração do serviço, restringindo-se a apresentar tela sistêmica, prova unilateral que não cumpre o determinado no artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, considerando a ausência de prova da regularidade da cobrança, reconhece-se indevida, de modo que deve haver o ressarcimento do valor pago, e em dobro, aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do CDC, pois embora não demonstrada a má-fé na cobrança, resta evidenciada a existência de engano injustificável,
votando-se pela manutenção da sentença nesse tocante.

Contudo, quanto ao reconhecimento de ato ilícito indenizável, em que pese o respeito pela r. sentença, importante salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de mera cobrança indevida ou descumprimento contratual, devendo a parte comprovar situação capaz de mitigar direito de personalidade, o que não ocorreu
in casu,
razão pela qual se vota pela reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO, reformada a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.